Tribunal: TJDFT
Processo: 0703475-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. DESNECESSÁRIA. EXISTÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO EM OUTRA DEMANDA. DIVERSAS AÇÕES ENGLOBADAS. TRÂNSITO EM JULGADO. CONSTITUIÇÃO DE NOVO TÍTULO EXECUTIVO. INTERESSE DE AGIR E PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. AUSENTES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INDEVIDA.
1. Desnecessária nova homologação de acordo porquanto já existente, em outra demanda, sentença homologatória da transação convencionada entre as partes, com certificação de trânsito em julgado e constituição de novo título executivo.
2. Não mais persiste o interesse de agir, tampouco os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, voltado à continuidade da execução, uma vez que o débito ora perseguido foi englobado na transação já homologada judicialmente em outra demanda.
3. Indevida a suspensão do feito até o efetivo cumprimento da obrigação transacionada pelos devedores, uma vez que eventual descumprimento do acordo, conforme as peculiaridades do caso, não conduz ao consequente e imediato prosseguimento do trâmite processual, devendo a parte credora, se o caso, promover a específica execução do acordo global homologado, o qual constituiu título executivo autônomo e diverso.
4. Recurso conhecido e não provido.